Tribunal: TJDFT
Processo: 0731235-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731235-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA PEREIRA TOLEDO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MERCIA PEREIRA TOLEDO contra decisão da 1a Vara Cível do Guará que, no cumprimento de sentença n. 0705673-55.2019.8.07.0014, movido por COOPERFORTE – COOP. DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, deferiu o pedido de penhora de 15% dos proventos da executada (ID 130351343, origem). Em suas razões (ID 39418386), narra que o cumprimento de sentença (processo de referência) trata de débito relativo a uma ação monitória, cujo valor atualizado é de R$ 53.094,05. Aduz estar configurada ilegalidade do pronunciamento, pois os proventos de aposentadoria apenas são penhoráveis para pagamento de prestação alimentícia ou quando o valor penhorado excede 50 salários-mínimos mensais. Afirma que a recorrida recebe aposentadoria mensal de R$ 3.250,54, isto é, quantia muito inferior aos 50 salários-mínimos. Ademais, o fato de a executada ser idosa – 86 anos – já leva à presunção de que a penhora de seus proventos compromete a sua subsistência e a de sua família. Com tais argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja indeferido o pedido de penhora dos proventos da agravante ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. – grifei Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora de 15% dos seus rendimentos. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, considero presente a plausibilidade do direito pleiteado. A jurisprudência pátria tem firmado a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em casos excepcionais, para permitir a constrição de percentual dessa verba para satisfação de débitos, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e da dignidade, devendo a análise ser casuística. Na espécie, conforme consta na Declaração de Imposto de Renda, a agravante percebe rendimentos anuais de R$ 39.006,48 (ID 112441615, origem), quantia que, a princípio, não permite a constrição de qualquer percentual sem ensejar prejuízo quanto a subsistência da devedora. Assim, tenho como prudente a concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar a eficácia da decisão agravada, ao menos até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Oficie-se ao Juízo a quo para as providencias de estilo. Dispenso as informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator